Tribunal: STF
Processo: ARE 1391506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE PORTUGUÊS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MONITORES COM REGIME JURÍDICO DIVERSO E QUE NÃO SE ENQUADRA COMO PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 837311. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Verifica-se que a recorrida, ao obter a 25º (vigésima quinta) colocação, ficou aquém do número de vagas estabelecidas pelo edital. Isto é, embora tenha sido aprovada, não foi classificada dentro do número de vagas.



    Em verdade, a regular aprovação em concurso público gera, em favor do candidato, uma expectativa de direito à nomeação e à posse no cargo para o qual concorreu, que se concretiza ante a existência de vaga e o interesse da Administração Pública em preenchê-la.



    No caso concreto, contudo, tendo a Administração Pública provido as vagas existentes, durante o prazo de validade do concurso público, descabe a alegação de preterição, sob o fundamento de patente necessidade de pessoal devido à instauração processo seletivo para a contratação temporária de Monitores.



    Há de se observar que o processo seletivo para a contratação temporária de Monitores não se trata de novo concurso público dentro do prazo de validade do anterior.



    Vale destacar que a contratação de monitores insurge com a expectativa de preenchimento de vaga temporária. Mais que isso, os monitores possuem regime próprio, carga horária diferenciada e atribuições diversas do professor efetivo.



    (...)



    Na esteira desse desiderato, inexistem provas nos autos de que as contratações temporárias realizadas pela Administração Pública configuram preterição dos candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, de modo a não suprir uma necessidade temporária da Administração.



    De tal modo, embora a apelada aponte a existência de preterição, insurgindo contra a contratação temporária de professores monitores, essa circunstância, por si só, não demonstra a existência de preterição.



    Nesse pórtico, irremediável a constatação do cumprimento do poder discricionário da Administração Pública; e, por conseguinte, resta evidente que a hipótese narrada na petição inicial da apelação não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais que gerariam o direito subjetivo à nomeação da recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente